Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ.
1. Demonstrado que o agravante deixou transcorrer o prazo para impugnação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial sem manifestação, afasta-se a alegada subversão da ordem processual.
2. A partir do julgamento definitivo do RE 870947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório (Tema 810/STF).
4. O Tema 905/STJ trata da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de juros de mora e remuneração do capital.
5. No REsp no 1.495.146/MG, o STJ fixou que os juros de mora nas condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.